Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706645-50.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DE SOUZA FARIA APELADO: BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação do apelante facultando-lhe a oportunidade de recolher o preparo em dobro, na forma do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Consoante certidão de ID 52163526, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator